Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE “CERTIDÃO DE CRÉDITO”. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA CONJUNTA 73/2010 DO TJDFT.
I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. Os critérios de gestão processual da Portaria Conjunta 73/2010 do TJDFT, norma revogada pela Portaria Conjunta 123/2019, dentre os quais a expedição de “certidão de crédito”, não são compatíveis com o Código de Processo Civil de 2015.
III. Recurso conhecido em parte e desprovido.